Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO OU COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. VÍCIO DA ARREMETAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO JULGAMENTO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERTIDÕES NEGATIVAS DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INÉRCIA DOS APELANTES. JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DAS TESES JÁ REFUTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSTERIOR À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. EXISTÊNCIA. REVELIA. DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O art. 903, caput, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que a arrematação será considerada perfeita e irretratável, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de invalidade da arrematação. Nos termos legais, após a expedição da carta, a arrematação torna-se irreversível. Logo, para que a ação anulatória seja julgada procedente, deve ser demonstrado vício de invalidade do leilão.
2. A impenhorabilidade do bem de família foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, nos autos do cumprimento de sentença. A matéria foi reanalisada por esta Sexta Turma Cível, por meio de Agravo de Instrumento.
3. A ação anulatória não é instrumento apto a substituir o recurso cabível nem se classifica como sucedâneo recursal. Para os incidentes da execução – neles incluída a alegação de impenhorabilidade do bem de família - a lei prevê, expressamente, o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, o recurso não foi provido, com trânsito em julgado em 17/3/2022. Portanto, a não comprovação da impenhorabilidade do imóvel é questão que se tornou imutável. Por consequência, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 505), não é possível rediscutir a impenhorabilidade do bem de família, pelos fundamentos discutidos no recurso.
4. A procedência da ação anulatória depende da demonstração de que a impenhorabilidade do bem de família caracteriza vício material da arrematação, especialmente em razão da preclusão manifesta para a impugnação à penhora do imóvel e de todos os demais atos de constrição. Assim, após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, a anulação da arrematação depende da comprovação de elementos não contemplados pela coisa julgada que permitam desconstituir as causas preclusivas do direito de discutir a impenhorabilidade do bem de família, além de outras que possam ensejar sua anulação.
5. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de justificar, a ausência de arguição a tempo e modo, da impenhorabilidade do bem de família na origem. O objeto da ação anulatória é o mesmo do agravo de instrumento. Limita-se a repetir os argumentos já refutados anteriormente, para a mesma finalidade: reconhecimento extemporâneo da impenhorabilidade do bem de família, após a sua excussão do patrimônio dos apelantes. Tampouco comprovaram os motivos excepcionais de não terem juntado, nos prazos legais da impugnação da penhora, a prova da impenhorabilidade do bem, mediante a juntada das certidões negativas de outras propriedades imobiliárias, mesmo após o juízo ter analisado a questão após atestar a manifesta intempestividade na primeira oportunidade em que a matéria foi suscitada.
6. A alegação tardia de nulidade da arrematação, após ciência do resultado de mérito desfavorável – como ocorre desde a exceção de pré-executividade, é procedimento vedado pelo ordenamento jurídico, por configurar “nulidade de algibeira”, manobra processual incompatível com a boa-fé processual, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Logo, a simples reapresentação das certidões negativas em ação anulatória não enseja o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, se inexistentes outros fundamentos que ensejem o vício material impeditivos da arrematação há muito realizada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
7. Em reiteração do que foi decido no agravo de instrumento, as matérias de ordem pública só podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição quando não tenham sido objeto de discussão e julgamento anteriores. No caso, foi reconhecido que a tese da impenhorabilidade se tornou preclusa desde a origem, motivo pelo qual a sua preclusão não pode ser superada por meio da presente ação anulatória. Jurisprudência do STJ.
8. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em regra, o arbitramento de honorários advocatícios decorre apenas da sucumbência, ou seja, a existência de parte vencida no processo.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.